Tribunal: TJSP
Processo: 1004056-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo internacional. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Inviabilidade.
Documentos trazidos tanto pelo autor quanto pela ré em língua estrangeira desacompanhados da tradução conforme determina o artigo 192 do Código de Processo Civil.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo internacional. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Inviabilidade.
Documentos trazidos tanto pelo autor quanto pela ré em língua estrangeira desacompanhados da tradução conforme determina o artigo 192 do Código de Processo Civil.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço. Ausência de informação adequada a respeito da greve de funcionários da companhia aérea que levou o autor a adquirir nova passagem e retornar ao Brasil com aproximadamente 13 (treze) horas de atraso.
Danos materiais. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa.
Danos morais. Situação vivenciada pelo autor que não pode ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, danos morais. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se afigura adequada às particularidades do caso concreto, sobretudo o considerável tempo do atraso, de modo que não comporta redução.
RECURSO DESPROVIDO.